Tribunal: TJBA
Processo: 8058673-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058673-92.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SUPERBOM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s): GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DA MULTA. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. NÃO CONHECIMENTO. AFERIÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DA MULTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. GARANTIA DO JUÍZO COMO PRESSUPOSTO PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para suspender a exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON à agravante, no valor de R$ 73.120,00, em razão da comercialização de produtos vencidos e em condições inadequadas de conservação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões a serem analisadas: (i) se as alegações da agravante quanto à ausência de perícia e à necessidade de dupla visitação podem ser analisadas nesta instância; e (ii) se há elementos suficientes para suspender a exigibilidade da multa administrativa com fundamento em sua suposta desproporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de ausência de perícia e de violação ao princípio da dupla visitação não foi suscitada na petição inicial, configurando inovação recursal. A apreciação desses argumentos neste momento implicaria em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Assim, o recurso não é conhecido nessa parte. 4. O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e o art. 28 do Decreto nº 2.181/97 determinam que a multa administrativa deve ser graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida, a extensão do dano e a condição econômica do infrator. No entanto, a aferição desses critérios exige dilação probatória, sendo incompatível com a fase processual atual. 5. O art. 38 da Lei nº 6.830/80 estabelece que a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário depende do depósito integral do valor ou da apresentação de seguro garantia ou fiança bancária. Como a agravante não realizou qualquer dessas medidas, não há fundamento jurídico para a suspensão da cobrança. 6. O agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal resta prejudicado, diante da perda superveniente do interesse, em razão do julgamento definitivo deste agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. O agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. É inadmissível a inovação recursal no agravo de instrumento, sendo vedada a apreciação de fundamentos não suscitados na petição inicial, sob pena de supressão de instância. 2. A aferição da proporcionalidade da multa administrativa exige dilação probatória, sendo incabível, como regra, sua revisão em sede de tutela antecipada. 3. A superveniente perda do objeto do agravo interno, decorrente do julgamento definitivo do agravo de instrumento, conduz à sua prejudicialidade. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 57; Decreto nº 2.181/97, art. 28; Código de Processo Civil, art. 300; Lei nº 6.830/80, art. 38. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 8008091-59.2022.8.05.0000, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 03/08/202; STJ, AgInt no REsp 1.945.481/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 09/11/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº. 8058673-92.2024.8.05.0000, em que figura como agravante e agravado, respectivamente, SUPERBOM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER em parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, bem como JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA